Tribunal: STF
Processo: ARE 1575159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 621, I, DO CPP. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão criminal proposta por condenado por homicídio qualificado, visando à reforma de decisão condenatória sob alegação de contrariedade a texto expresso de lei e à evidência dos autos no tocante à qualificadoras reconhecidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (1) definir se a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima configura contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos; (ii) determinar se é admissível, em revisão criminal, reexaminar fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias nos recursos interportos na ação penal objeto da revisão criminal, sem apresentação de novas provas.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. A revisão criminal possui caráter excepcional e suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 621 do CPP, exigindo demonstração inequívoca de contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.



    4. A sentença condenatória e a manutenção das qualificadoras foram fundamentadas em conjunto probatório consistente, apreciado pelo Tribunal do Júri e mantido pela Câmara Criminal em sede de apelação.



    5. A ação revisional não se presta à rediscussão de fatos e provas já submetidos ao contraditório judicial, salvo se lastreada em novas provas, o que não se verificou no presente caso.



    6. A tese de que as qualificadoras seriam indevidas já foi enfrentada e afastada em sede de recurso em sentido estrito e de apelação, não havendo nulidade ou contrariedade manifesta ao conteúdo probatório.



    7. A ausência de provas novas e a tentativa de reexame do conjunto fático-probatório tornam a revisão inadmissível, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP e da Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Revisão criminal julgada improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, CPP, arts. 621, I, 622, parágrafo único; CPC, art. 98.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, AgRg na RvCr n. 6.139/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 11.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 868.096/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023; TJAL, RvCr n. 0808578-48.2024.8.02.0000, rel. Juiz Conv. Alberto Jorge, j. 05.11.2024; TJAL, RvCr n. 0806580-45.2024.8.02.0000, rel. Des. Ivan Brito Jünior, j. 08.10.2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput, incisos II, LIV, LV e XLVI, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente